Tribunal: TJMT
Processo: 1026136-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026136-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), LELES COUTINHO ALEXANDRINO - CPF: 432.721.181-87 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO DA URV. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de prescrição da pretensão executória relativamente aos valores retroativos à incorporação da URV. A decisão impugnada foi proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n.o 0003817-11.2013.8.11.0010. O Município sustentou que a execução dos valores foi proposta após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32, tendo em vista que a sentença homologatória do acordo transitou em julgado em 20/06/2018. Alegou, ainda, ausência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição e que a execução seria possível sem necessidade de liquidação prévia.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão executória da parte exequente está prescrita, à luz da alegação do Município de que já transcorrera o prazo quinquenal para a propositura da execução, ou se a contagem do prazo prescricional estaria suspensa ou ainda não iniciada em razão da conduta omissiva do próprio ente público em etapas essenciais à liquidação do título.

III. Razões de Decidir

3.

O prazo prescricional para a execução de sentença ilíquida somente tem início após a conclusão da respectiva fase de liquidação, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.

A sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes previu a elaboração de Tabela Prática Única por contador indicado em conjunto pelas partes, com posterior conferência e homologação pelo Município, o que não foi cumprido pela Fazenda Pública.

5.

A omissão do Município em cumprir os termos do acordo homologado judicialmente impediu o encerramento da fase de liquidação, não sendo possível imputar à parte exequente a inércia decorrente exclusivamente da conduta do executado.

6.

O princípio da actio nata impede a contagem do prazo prescricional antes de existir pretensão exercitável. No caso concreto, a ausência de liquidação por culpa do Município inviabiliza o reconhecimento de prescrição da execução.

7.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça a inaplicabilidade da prescrição quando o início da fase executória é obstado por conduta da Fazenda Pública, sob pena de premiar o descumprimento contratual ou processual por parte da Administração.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para a execução de título judicial ilíquido tem início somente após a efetiva conclusão da sua liquidação.

2.

Quando a Fazenda Pública, por sua omissão, impede o prosseguimento da liquidação do título, não se inicia o prazo prescricional da pretensão executória.

3.

É vedado imputar prescrição à parte exequente quando a inércia decorre exclusivamente do inadimplemento do executado às obrigações pactuadas no acordo homologado judicialmente.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, III, e art. 924; Decreto no 20.910/32; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2014973, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26/06/2023; TJMT, AI n.o 1037106-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26/03/2025; TJMT, AI n.o 1031073-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Jaciara, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de

Cumprimento de Sentença n.o 0003817-11.2013.8.11.0010, ajuizada em desfavor de Leles

Coutinho Alexandrino, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública Municipal

quanto à alegação de prescrição da pretensão executória dos valores pretéritos à

incorporação da URV.

O Recorrente aduz, em síntese, que a sentença homologatória do acordo transitou em julgado em 20/06/2018, tendo sido cumprida, no tocante à obrigação de fazer (implantação da incorporação de 7,21%), ainda no mesmo ano.

Sustenta que o pedido de cumprimento dos valores retroativos foi
formulado apenas em julho de 2024, isto é, após o transcurso do prazo prescricional de cinco
anos, previsto no Decreto n. 20.910/32.

Expõe que não houve causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, tampouco condicionante impeditiva ao exercício da pretensão executória, pois os critérios de cálculo e o percentual estavam previamente definidos e dispensavam a liquidação por arbitramento. Afirma que a ausência de conferência dos cálculos pelo Município não obsta a fluência do prazo prescricional, tratando-se, a rigor, de inércia da parte exequente.

Assevera que a decisão agravada contraria precedentes do STJ e da própria Corte Estadual, razão pela qual pugna pela atribuição de efeito suspensivo, a fim de evitar dano irreversível ao erário, com a eventual expedição de RPV ou precatório fundado
em crédito prescrito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id. 306201863.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consta no relatório, o
Município de Jaciara
insurge-se contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública Municipal

afastando a alegação de prescrição da pretensão executória dos valores pretéritos à

incorporação da URV.

O Recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, sob fundamento da impossibilidade do pedido de cumprimento de sentença em razão da prescrição da pretensão executória.

Analisando os autos, verifica-se que não assiste razão ao Município Agravante.

Dado o êxito da audiência de conciliação, foi prolatada sentença em 06/07/2018, que homologou os termos do acordo e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil (Id. 304711389 - Pág. 2).

Sobre a prescrição, registro a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal que dispõe: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Ademais, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça assevera que, nos casos em que a sentença exequenda é ilíquida, a liquidação constitui fase de cognição do processo, razão pela qual o prazo prescricional para a execução do título judicial tem início somente a partir da efetiva conclusão da liquidação.

No caso concreto, o acordo homologado previa a confecção de uma Tabela Prática Única por profissional de contabilidade indicado pelas partes, com participação e aprovação dos contadores públicos municipais e autárquicos. No entanto, o Município, ora agravante, deixou de cumprir a obrigação assumida, impossibilitando a concretização da fase seguinte.

Fica evidenciado, ainda, que as partes estipularam que a Tabela Prática Única seria inicialmente preenchida por cada servidor, e, em seguida, a municipalidade realizaria a conferência e assinatura, sem necessidade de impugnação, viabilizando diretamente a expedição de RPV/precatório. O descumprimento dessa obrigação pelo ente público ensejou, assim, a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença.

Desse modo, não se pode imputar à parte agravada a inércia que, em verdade, decorre exclusivamente do comportamento omissivo do Município, o qual descumpriu os termos do acordo e impediu a efetivação da obrigação.

Neste sentido, o entendimento deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO EM URV. PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de prescrição da pretensão executória e determinando a expedição de RPV. A ação subjacente trata da cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da remuneração em URV, reconhecida por sentença transitada em julgado, com determinação de incorporação do percentual de 7,21% aos vencimentos dos servidores municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão executória da parte exequente está prescrita, considerando a alegação do Município de que transcorrera o prazo quinquenal para o cumprimento da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a execução da sentença se inicia com a liquidação do título, sendo inaplicável quando a própria Fazenda Pública impede a concretização da fase executória por meio de omissão.

4. O acordo homologado previa a confecção de uma Tabela Prática Única, a ser preenchida pelos servidores e conferida pelo ente municipal, sem necessidade de impugnação, viabilizando a expedição de RPV/precatório. A inércia do Município em cumprir essa obrigação impossibilitou o início da fase seguinte do processo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforça que o prazo prescricional somente se inicia quando a liquidação da sentença está concluída e que não se pode imputar à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais.

6. Considerando que a fase de conferência da Tabela Prática Única não foi finalizada por culpa exclusiva do Município, inexiste a prescrição da pretensão executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a execução de título judicial ilíquido tem início somente após a efetiva conclusão da sua liquidação.

2. Quando a Fazenda Pública impede, por sua própria inércia, a concretização da fase executória, não se pode imputar prescrição à parte exequente.

(N.U 1037106-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de prescrição da execução em cumprimento de sentença, movido por José De Franca Neto, para pagamento de diferenças salariais decorrentes de URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da execução pode ser reconhecida quando o prazo prescricional não decorreu devido à inércia do próprio Município em cumprir etapas previstas no acordo homologado judicialmente.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para execução somente tem início a partir da liquidação do título executivo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. Verificou-se que o Município, ao não cumprir com a conferência e assinatura da Tabela Prática Única, causou a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença, interrompendo o fluxo prescricional.

5. É vedada a penalização da parte exequente pela inércia da administração pública em atos que lhe competem, aplicando-se o princípio da actio nata.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para execução de título judicial ilíquido somente tem início após a sua liquidação efetiva, não sendo imputável à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais pactuadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, art. 924; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1986341, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23/05/2022; STJ, AgInt no REsp 2014973, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26/06/2023.

(N.U 1031073-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Portanto, o Município não pode se beneficiar de sua própria inércia. Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. INEXIST ÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. 1. O Tribunal de origem acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão executiva da parte ora agravante a partir dos seguintes fundamentos: (a) o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença não se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo, pois ficou interrompido em virtude do adimplemento voluntário dos créditos pela parte agravada; (b) somente com o fim do pagamento administrativo, em 27/11/2014, iniciou-se o prazo prescricional para se discutir eventual crédito remanescente ainda devido pela Fazenda Pública; (c) ajuizado o subjacente cumprimento de sentença apenas em 29/11/2019, restou evidenciada a prescrição da pretensão executória. 2. Na hipótese, não procede a tese de afronta ao art. 1.022, II, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no AREsp n. 1.678.312/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/4/2021). 3. É cediço que o princípio da actio nata garante que o prazo prescricional somente possa fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo, não sendo permitido que o titular de um direito seja penitenciado por uma inércia a que não deu ensejo ( AgInt no REsp n. 1.870.675/SP, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/2/2023). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.494.482/SP, relatora para acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020.4. Considerando-se que, como expressamente consignado na petição inicial do subjacente cumprimento de sentença, a pretensão da parte agravante é o recebimento "da diferença da taxa dos juros de 0,5% para 1% ao mês sobre todos os pagamentos efetuados pelo Tribunal de Justiça, haja vista a não implementação e pagamento dos juros nos termos da condenação judicial proferida e transitada em julgado" (fl. 6), tem-se que o termo inicial do prazo prescricional se iniciou no dia 27/11/2014, quando houve o último pagamento administrativo dos valores reconhecidos no título executivo judicial.5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2014973 RS 2022/0222626-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023). (sem grifo no original).

Logo, estou convencido da ausência de prescrição a eivar o presente feito, pelas razões acima expostas.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jaciara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025